Tribunal: STF
Processo: ARE 1507323
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM, ANTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EM CONDIÇÕES INSALUBRES. TEMA 942 DO STF. PRESTADAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENCIAÇÃO COM A ATIVIDADE DE RISCO. CATEGORIA QUE POSSUI REGRAMENTO PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2014. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.



    1. Da interpretação do Tema 942 do STF, extrai-se que é necessário que os servidores se enquadrem nas regras previstas na Lei n° 8.213/1991 para que haja a conversão de tempo especial em tempo comum, bem como limita sua aplicação aos servidores que se enquadravam no então vigente art. 40, parágrafo 4°, inciso III da CF, isto é, “cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”.



    2. In casu, o cargo ocupado pelo agravante, de Investigador de Polícia junto a Delegacia de Polícia Civil do Estado do Paraná, encontrava-se classificado no então vigente inciso II, do parágrafo 4°, do art. 40, da CF, como atividade de risco.



    3. Com a alteração promovida pela EC nº 103/2019, as atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física passaram a serem previstas no §4º-C do art. 40, da CF, enquanto a atividade exercida pelo dentro da polícia civil passou a se enquadrar no §4º-C do art. 40, da CF, tendo em vista que se insere no rol do art. 144, também da CF.



    4. Assim, considerando que o Tema 942, do STF, associa o direito à conversão do tempo especial em comum dos servidores enquadrados no inciso III, do §4º, do art. 40 da CF e, posteriormente ao advento da EC nº 103/19, ao §4º-C, a função exercida pelo agravante não se encontra abrangida pela tese em comento.



    5. Importa ainda salientar o advento da LC nº 144/2014 que, alterando a LC nº 51 /1985, regulou a aposentadoria do servidor público policial, nos moldes do §4º do art 40 da Constitucional Federal, estabelecendo regras próprias a essa categoria, distintas da Lei nº 8.213/1991, fato que igualmente afasta a aplicação do Tema 942 ao caso concreto.



    6. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência desta C. Quarta Turma Recursal: (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000146-34.2022.8.16.0039 - Andirá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 25.09.2023); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0009352- 50.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 31.03.2023); (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0004799-57.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTO ALBERTO - J. 25.08.2023).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4°, incisos II e III, §§ 4°-B e 4°-C, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente